Tribunal: TRF3
Processo: 5011858-15.2023.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
217/1006)

5011858-15.2023.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5011858-15.2023.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REU: JOSE LUIZ ORTEGA

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ERRO DE FATO NA CONTAGEM DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. PROCEDÊNCIA PARA DESCONSTITUIR PARCIALMENTE O ACÓRDÃO E FIXAR NOVA DIB.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta por autarquia previdenciária, com fundamento no art. 966, incs. V e VIII, do CPC, contra acórdão que, ao reconhecer a especialidade do labor no período de 15.07.2013 a 30.04.2014, concedeu aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER para 19.06.2020.

A autora sustenta erro de fato na contagem do tempo de contribuição, pois o segurado contava, em 19.06.2020, com 34 anos, 9 meses e 7 dias de contribuição, sem cumprimento do pedágio previsto no art. 17 da EC no 103/2019.

O réu não apresentou contestação. Não houve instrução probatória. O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao reconhecer o preenchimento dos requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição em 19.06.2020; (ii) saber se, em juízo rescisório, é possível a reafirmação da DER para momento posterior em que implementados os requisitos do art. 17 da EC no 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 966, inc. VIII, do CPC autoriza a rescisão quando a decisão se funda em erro de fato verificável do exame dos autos, desde que o fato não tenha sido objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial.

O acórdão rescindendo considerou implementados 35 anos de contribuição em 19.06.2020. Contudo, o segurado contava, nessa data, com 34 anos, 9 meses e 7 dias de tempo de contribuição. Não havia preenchimento do tempo mínimo nem do pedágio exigido pelas regras de transição.

O erro é aferível mediante simples exame dos vínculos e contribuições constantes dos autos. Configura erro de fato apto a ensejar a rescisão parcial do julgado. Fica prejudicada a análise do fundamento do art. 966, inc. V, do CPC.

Em juízo rescisório, mantido o reconhecimento do labor especial, verifica-se que o segurado implementou os requisitos do art. 17 da EC no 103/2019 em 12.02.2021, quando cumpridos o tempo mínimo de contribuição, a carência e o pedágio de 50%.

É possível a reafirmação da DER para o momento em que preenchidos os requisitos, inclusive no curso da ação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 995.

O termo inicial do benefício deve ser fixado em 12.02.2021. Havendo concessão administrativa posterior, cabe ao segurado optar pelo benefício mais vantajoso, observando-se o Tema 1018 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente para desconstituir parcialmente o acórdão rescindendo, com fundamento no art. 966, inc. VIII, do CPC, e, em juízo rescisório, julgar procedente o pedido originário para conceder aposentadoria por tempo de contribuição a partir de 12.02.2021.

Tese de julgamento: “1. Configura erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com base em tempo não implementado na data fixada no acórdão rescindendo. 2. É possível a reafirmação da DER para o momento posterior em que implementados os requisitos do art. 17 da EC no 103/2019, fixando-se a DIB na data do efetivo preenchimento, assegurada a opção pelo benefício mais vantajoso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, incs. V e VIII, e § 1o; EC no 103/2019, arts. 15, 16, 17 e 20; Lei no 8.213/1991, art. 25, II; CPC, arts. 493 e 933; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.727.069/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 23.10.2018, DJe 02.12.2019; STJ, Tema 1018; TRF3, AR 0002215-02.2015.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, 3a Seção, j. 09.03.2017, e-DJF3 21.03.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5011858-15.2023.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REU: JOSE LUIZ ORTEGA

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Cuida-se de ação rescisória fundada no art. 966, inciso V (violação manifesta à norma jurídica) e VIII (erro de fato), do CPC, proposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face de JOSÉ LUIZ ORTEGA, em que se pretende seja rescindido o v. acórdão proferido pela 8a Turma deste Tribunal, que declarou a nulidade da sentença, por ocorrência de julgamento citra petita e, com fundamento no art. 1.013, § 3o, do CPC, julgou procedente pedido para, reconhecendo a especialidade do labor desempenhado pelo ora réu no intervalo de 15.07/2013 a 30.04.2014, conceder-lhe o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reafirmação da DER para 19.06.2020.

Sustenta o autor, em apertada síntese, que o julgado rescindendo incidiu incorreu em erro de fato e violação a norma jurídica, uma vez que determinou a implantação de aposentadoria por tempo de contribuição com DIB em 19.06.2020 e tempo de contribuição de 35 anos quando, na realidade, o ora réu, em tal data, contava com 34 anos, 08 meses e 27 dias de tempo de contribuição. Aduz, ademais, que não foi considerado o pedágio necessário para concessão do benefício, nos termos do art. 17, II, da EC 103/2019. Em juízo rescisório, requer seja a jubilação concedida ao assegurado em 03/01/2019, data a ser utilizada como DIB no caso de “reafirmação da DER”. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para suspensão da execução do julgado rescindendo e, ao final, pela procedência da presente ação rescisória.

A apreciação do pedido de tutela provisória foi relegada para após o prazo de resposta da parte ré.

Embora devidamente citado, o réu não ofertou contestação.

Não houve instrução probatória.

Apenas o requerente ofereceu alegações derradeiras.

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

Não havendo dúvidas quanto à tempestividade do ajuizamento da presente ação rescisória, passo ao exame da matéria preliminar.

DO JUÍZO RESCINDENTE

Assim dispõe o artigo 966 do CPC:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

(...)

§ 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.

Para que ocorra a rescisão respaldada no art. 966, inciso VIII, do CPC, deve ser demonstrada a conjugação dos seguintes fatores, a saber: a) o erro de fato deve ser determinante para a decisão de mérito; b) sobre o erro de fato suscitado não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre o erro de fato não pode ter havido pronunciamento judicial, d) o erro de fato deve ser apurável mediante simples exame das peças do processo originário.

Compulsando os autos, verifica-se que o v. julgado rescindendo apurou o tempo de contribuição do réu da presente forma:

Conforme apurado pela autarquia, a parte autora possuía em 02/05/2018, 32 (trinta e dois) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de tempo decontribuição, tempo insuficiente para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Mesmo com a inclusão do tempo de serviço adicional, resultado da conversão pelo fator 1.4 do período reconhecido, verifica-se que a parte autora não completou os 35 anos necessários na data do requerimento administrativo; todavia com a possibilidade de reafirmação da DER, verifica-se que a parte autora completou 35 anos de atividades em 19/06/2020, fazendo jus à aposentadoria por tempo de contribuição, calculada de acordo com a legislação à época vigente.

A Autarquia, alega, entretanto, que há erro no Acórdão do TRF3, tendo em vista que considerou que a parte autora permaneceu trabalhando ininterruptamente da DER até 19/06/2020 e não se atentou à necessidade de cumprimento de pedágio de 05 meses e 05 dias (EC 103/2019). Ocorre que a parte autora deixou de trabalhar de 01/11/2018 a 03/02/2019 e, considerando o pedágio, somente completou tempo necessário para concessão do benefício em 27/02/2021.

De fato, computando-se os vínculos empregatícios e períodos de contribuição comprovados nos autos, constata-se o decisum atacado efetivamente, incorreu em erro material, que poderia ser enquadrado como erro de fato, na medida em que, em 19.06.2020, o demandado contava com apenas 34 anos, 9 meses e 7 dias de tempo de contribuição e 52 anos de idade.

Em tal cenário, ele não tinha, à época, direito à aposentadoria conforme art. 15 da EC 103/19, porque não cumpria o tempo mínimo de contribuição (35 anos) e tampouco alcançava a quantidade mínima de pontos (97 pontos) necessária ao deferimento da benesse. Não fazia jus à jubilação nos termos do art. 16 da EC 103/19, porque não cumpria o tempo mínimo de contribuição (35 anos) assim como a idade mínima exigida (61.5 anos). Não lhe assistia o direito à aposentação na forma do art. 17 das regras de transição da EC 103/19, porque não cumpria o tempo mínimo de contribuição (35 anos) e nem o pedágio de 50% (0 anos, 5 meses e 0 dias). Por fim, não preenchia os requisitos necessários ao deferimento da aposentadoria conforme art. 20 das regras de transição da EC 103/19, porque não cumpria o tempo mínimo de contribuição (35 anos), a idade mínima (60 anos) e o pedágio de 100% (0 anos, 9 meses e 29 dias).

Importante esclarecer que embora o erro material não seja atingido pela coisa julgada, a sua correção é admissível a qualquer momento e por qualquer meio processual, o que abarca, inclusive, a ação rescisória.

Em síntese, vislumbro a ocorrência da hipótese prevista no art. 966, inciso VIII, do CPC, a autorizar a abertura da via rescisória.

Uma vez admitida a rescisão do julgado proferido na ação subjacente em razão do erro de fato, tenho por prejudicada a análise do pedido formulado na inicial, no sentido de rescisão com fundamento em a violação à norma jurídica, conforme precedente desta Terceira Seção(AR 0002215-02.2015.4.03.0000, Rel. Des. Federal Newton De Lucca, julgado em 09/03/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/03/2017).

DO JUÍZO RESCISÓRIO.

De início, cumpre esclarecer que o objeto da rescisória restringe-se à desconstituição do julgado em relação à contagem do tempo de serviço que embasou o deferimento do benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição com DIB em 19.06.2020, mantendo-se íntegra a aludida decisão quanto ao período de labor especial reconhecido.

Na ação subjacente, objetivava a então autora o reconhecimento de exercício de atividade especial, com a consequente concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

No que concerne à aposentadoria por tempo de contribuição verifique-se o seguinte.

O réu preenche os requisitos necessários ao deferimento do benefício almejado em 12.02.2021, momento em que tem direito à aposentadoria conforme art. 17 das regras de transição da EC 103/19 porque cumpre o tempo mínimo de contribuição até a data da entrada em vigor da EC 103/19 (mais de 33 anos), o tempo mínimo de contribuição (35 anos), a carência de 180 contribuições (Lei 8.213/91, art. 25, II) e o pedágio de 50% (0 anos, 5 meses e 0 dias). O cálculo do benefício deve ser feito conforme art. 17, parágrafo único, da mesma Emenda Constitucional ("média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7o a 9o do art. 29 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991").

No julgamento os Recursos Especiais nos 1.727.063/SP, 1.727.064/SP e 1.727.069/SP (Tema 995), o E. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que é possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos necessários à jubilação, ainda que deva ser considerado tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015. Confira-se a ementa do julgado supramencionado:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O comando do artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a autoridade judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra. Consiste em um dever do julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir.

2. O fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual.

3. A reafirmação da DER (data de entrada do requerimento administrativo), objeto do presente recurso, é um fenômeno típico do direito previdenciário e também do direito processual civil previdenciário. Ocorre quando se reconhece o benefício por fato superveniente ao requerimento, fixando-se a data de início do benefício para o momento do adimplemento dos requisitos legais do benefício previdenciário.

4. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

5. No tocante aos honorários de advogado sucumbenciais, descabe sua fixação, quando o INSS reconhecer a procedência do pedido à luz do fato novo.

6. Recurso especial conhecido e provido, para anular o acórdão proferido em embargos de declaração, determinando ao Tribunal a quo um novo julgamento do recurso, admitindo-se a reafirmação da DER.

(STJ, REsp n. 1.727.069/SP, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campell Marques, Julgamento em 23.10.2018, DJe 02.12.2019).

Conforme entendimento acima destacado, o termo inicial da aposentadoria por tempo de contribuição deferida ao ora réu fica fixado a partir da data da implementação dos requisitos à concessão do benefício, no caso, a partir de 12.02.2021, posterior à data da citação na ação subjacente, que ocorreu em fevereiro de 2020.

Os juros de mora e a correção monetária serão calculados de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Tendo em vista que o termo inicial do benefício foi fixado posteriormente à citação, é razoável que os juros de mora incidam a partir do 45o dia seguinte à publicação deste julgamento, uma vez que este é o prazo legal para a implantação.

No caso dos autos, a reafirmação da DER se deu no decorrer da ação e o INSS não se opôs ao seu reconhecimento, ficando, assim, isento de pagar honorários advocatícios ao(s) patrono(s) da parte adversa, conforme decidido pelo C. STJ no Tema 995: "(...) 5. No tocante aos honorários de advogado sucumbenciais, descabe sua fixação, quando o INSS reconhecer a procedência do pedido à luz do fato novo. (...)".

Por derradeiro, cumpre consignar que os dados do CNIS revelam a concessão administrativa do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com DIB em 09.02.2022. Destarte, cabe à parte autora optar entre o benefício judicial objeto da presente ação ou o referido benefício administrativo no momento da liquidação de sentença, devendo ser observado no cumprimento do presente título judicial o Tema n. 1018 do E. STJ.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido deduzido na presente ação rescisória, para desconstituir parcialmente o v. acórdão proferido nos autos do processo no1004901-46.2019.8.26.0319, com base no art. 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil prejudicada a análise do inc. V, do mesmo artigo, e, em juízo rescisório, julgo procedente o pedido formulado na ação subjacente, para condenar o INSS a conceder à então parte autora, ora ré, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 12.02.2021.

Ante a sucumbência sofrida pela parte ré, esta deverá arcar com honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, ficando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do referido diploma legal.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ERRO DE FATO NA CONTAGEM DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. PROCEDÊNCIA PARA DESCONSTITUIR PARCIALMENTE O ACÓRDÃO E FIXAR NOVA DIB.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta por autarquia previdenciária, com fundamento no art. 966, incs. V e VIII, do CPC, contra acórdão que, ao reconhecer a especialidade do labor no período de 15.07.2013 a 30.04.2014, concedeu aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER para 19.06.2020.

A autora sustenta erro de fato na contagem do tempo de contribuição, pois o segurado contava, em 19.06.2020, com 34 anos, 9 meses e 7 dias de contribuição, sem cumprimento do pedágio previsto no art. 17 da EC no 103/2019.

O réu não apresentou contestação. Não houve instrução probatória. O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao reconhecer o preenchimento dos requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição em 19.06.2020; (ii) saber se, em juízo rescisório, é possível a reafirmação da DER para momento posterior em que implementados os requisitos do art. 17 da EC no 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 966, inc. VIII, do CPC autoriza a rescisão quando a decisão se funda em erro de fato verificável do exame dos autos, desde que o fato não tenha sido objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial.

O acórdão rescindendo considerou implementados 35 anos de contribuição em 19.06.2020. Contudo, o segurado contava, nessa data, com 34 anos, 9 meses e 7 dias de tempo de contribuição. Não havia preenchimento do tempo mínimo nem do pedágio exigido pelas regras de transição.

O erro é aferível mediante simples exame dos vínculos e contribuições constantes dos autos. Configura erro de fato apto a ensejar a rescisão parcial do julgado. Fica prejudicada a análise do fundamento do art. 966, inc. V, do CPC.

Em juízo rescisório, mantido o reconhecimento do labor especial, verifica-se que o segurado implementou os requisitos do art. 17 da EC no 103/2019 em 12.02.2021, quando cumpridos o tempo mínimo de contribuição, a carência e o pedágio de 50%.

É possível a reafirmação da DER para o momento em que preenchidos os requisitos, inclusive no curso da ação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 995.

O termo inicial do benefício deve ser fixado em 12.02.2021. Havendo concessão administrativa posterior, cabe ao segurado optar pelo benefício mais vantajoso, observando-se o Tema 1018 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente para desconstituir parcialmente o acórdão rescindendo, com fundamento no art. 966, inc. VIII, do CPC, e, em juízo rescisório, julgar procedente o pedido originário para conceder aposentadoria por tempo de contribuição a partir de 12.02.2021.

Tese de julgamento: “1. Configura erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com base em tempo não implementado na data fixada no acórdão rescindendo. 2. É possível a reafirmação da DER para o momento posterior em que implementados os requisitos do art. 17 da EC no 103/2019, fixando-se a DIB na data do efetivo preenchimento, assegurada a opção pelo benefício mais vantajoso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, incs. V e VIII, e § 1o; EC no 103/2019, arts. 15, 16, 17 e 20; Lei no 8.213/1991, art. 25, II; CPC, arts. 493 e 933; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.727.069/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 23.10.2018, DJe 02.12.2019; STJ, Tema 1018; TRF3, AR 0002215-02.2015.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, 3a Seção, j. 09.03.2017, e-DJF3 21.03.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu julgar procedente o pedido deduzido na presente ação rescisória, para desconstituir parcialmente o v. acórdão proferido nos autos do processo no1004901-46.2019.8.26.0319, com base no art. 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil prejudicada a análise do inc. V, do mesmo artigo, e, em juízo rescisório, julgar procedente o pedido formulado na ação subjacente, para condenar o INSS a conceder à então parte autora, ora ré, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 12.02.2021, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão